Tribunal: TJMT
Processo: 0005532-17.2012.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005532-17.2012.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA – OMISSÃO
INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia
Câmara:

Estado de Mato Grosso
opõe

embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do Recurso de Apelação n. 20138/2018, que por unanimidade, afastou a preliminar de intempestividade e, deu provimento ao recurso interposto pela Cooperlucas, para reformar a sentença de primeiro grau, declarar a nulidade do Auto de Infração 38.513/1994 e inverter o ônus sucumbencial, sem custas, nos termos da lei, e julgou prejudicado o recurso do embargante.

Nas razões de recurso, o
embargante alega que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro, uma vez que
afastou a preliminar de intempestividade dos embargos, alegando em síntese que o termo inicial para a oposição dos embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (ID. 115364491).

Contrarrazões apresentadas no ID. 116496461, rechaçando as alegações do recurso, pugnando pelo desprovimento.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“
Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, o Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que
“(...)
Com relação à matéria preliminar que visa o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução fiscal, considero que não merece guarida
. Segundo expressivo/significativo entendimento jurisprudencial e que se consolidou através do julgamento do Recurso Especial n. 1.124.416/MG, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (...)
o termo inicial do prazo, para a oposição dos embargos, na execução fiscal, equivale à data da efetiva intimação pessoal do executado acerca da penhora
. Todavia,
como forma de concretizar a aplicabilidade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (...) o mandado judicial deve indicar, de forma expressa, o prazo de trinta dias para oferecimento dos embargos, para o efeito de permitir que o devedor possa dimensionar o período de tempo que dispõe para adotar as providências voltadas a promover a defesa técnica”.

A propósito, consoante infere-se dos
acórdãos paradigmas do Superior Tribunal de Justiça, versando a respeito de situações análogas. Nestes julgados, o STJ é enfático ao dizer que
é exatamente porque a intimação é feita na pessoa do empresário, que o mandado deve registrar, expressamente, o prazo de defesa, de modo que o cidadão comum possa dimensionar o espaço temporal de que dispõe para constituir advogado, com vistas à defesa técnica que lhe assegura os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
(STJ, EREsp n. 1.269/CE)
(destaquei)

Aliás, segundo o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA (ART. 16, INCISO III DA LEI 6.830/80). NECESSIDADE DE EXPRESSA MENÇÃO DO PRAZO LEGAL E DO TERMO INICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NO MANDADO DE INTIMAÇÃO, SOB PENA DE NULIDADE. PRECEDENTES DA 1A. SEÇÃO: RMS 32.925/SP, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 19.09.2011 E RESP. 1.269.075/CE, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 08.09.2011. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1.
Está egrégia Corte Superior firmou o entendimento de que o mandado de intimação da penhora em ação executiva deve conter expressamente, além da menção ao prazo legal para a interposição dos Embargos à Execução, o termo a quo de seu início (data da intimação), sob pena de nulidade. Precedentes recentes: RMS 32.925/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 19/09/2011 e REsp. 1.269.075/CE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 08/09/2011. 2. Tal providência se faz necessária exatamente para dar ciência ao destinatário da intimação do período de tempo que ele possui para tomar as medidas cabíveis em sua defesa, sendo insuficiente que do mandado conste, tão-somente, a expressão prazo legal
. 3. Agravo regimental da Fazenda Nacional desprovido (AgRg no REsp 1.269.071/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 19/06/2012)
(STJ - REsp: 1576340 RS 2015/0326185-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 22/02/2019) (destaquei)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO — PROVIMENTO — DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR — SENTENÇA EM MANIFESTO CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — MANUTENÇÃO. Mantém-se a decisão do relator que deu provimento ao recurso de apelação, visto que a sentença se mostra em manifesto confronto com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, [...] no sentido de que ‘
no processo de execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária a sua intimação pessoal, e deve constar, expressamente, como requisito no mandado, a advertência do prazo para o oferecimento dos embargos à execução
’[...]. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0146748-33.2014.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 21/11/2014)
(TJ-MT - AI: 10097644920198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 02/08/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, trago à colação entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - TEMPESTIVIDADE - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - INTIMAÇÃO DA PENHORA. - O Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento no sentido de que o comparecimento espontâneo do executado aos autos da execução fiscal, após a efetivação da penhora, não supre a necessidade de sua intimação acerca do ato constritivo com a
advertência do prazo para o oferecimento dos embargos à execução.

(TJ-MG - AC: 10525140200292001 Pouso Alegre, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 16/02/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2017) (destaquei)

Assim, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
no processo de execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é
necessária a sua intimação pessoal
, e
deve constar, expressamente, como requisito no mandado, a advertência do prazo para o oferecimento dos embargos à execução,

a fim de garantir que ele tenha ciência do ato expropriatório e da inauguração do prazo para interposição do recurso
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Deste modo, não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios,
mantendo-se inalterada a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022